Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-74.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Eleições para o Conselho Tutelar. Prática por candidata de condutas vedadas de propaganda no dia da votação e propaganda boca de urna. Conjunto probatório robusto demonstrando a ocorrência das condutas. Cassação de mandato e destituição do cargo. Sentença de procedência. Manutenção que é de rigor. Suspeição do juízo. Inocorrência. Ré que não provou conduta do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Eleições para o Conselho Tutelar. Prática por candidata de condutas vedadas de propaganda no dia da votação e propaganda boca de urna. Conjunto probatório robusto demonstrando a ocorrência das condutas. Cassação de mandato e destituição do cargo. Sentença de procedência. Manutenção que é de rigor. Suspeição do juízo. Inocorrência. Ré que não provou conduta do julgador que se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Afastadas também as preliminares de perda de objeto e ilegitimidade passiva, arguidas pela Municipalidade, condenada na pessoa do Prefeito Municipal, a abstenção definitiva de sua nomeação e posse, bem como a investidura do suplente respectivo no cargo de conselheiro tutelar. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000979885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001672-74.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI e ROGÉRIA APARECIDA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria, negaram provimento ao recurso(4X1). Vencido o Dr.
Leonel Costa (3o Desembargador), que declarará voto contrário.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E PONTE
NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no 11.700/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001672-74.2019.8.26.0094
Apelantes: Município de Brodowski
Rogéria Aparecida da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Brodowski
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Eleições para o Conselho
Tutelar. Prática por candidata de condutas vedadas de
propaganda no dia da votação e propaganda boca de urna.
Conjunto probatório robusto demonstrando a ocorrência das
condutas. Cassação de mandato e destituição do cargo.
Sentença de procedência. Manutenção que é de rigor.
Suspeição do juízo. Inocorrência. Ré que não provou conduta
do julgador que se enquadre em uma das hipóteses previstas no
art. 145 do CPC. Afastadas também as preliminares de perda de
objeto e ilegitimidade passiva, arguidas pela Municipalidade,
condenada na pessoa do Prefeito Municipal, a abstenção
definitiva de sua nomeação e posse, bem como a investidura do
suplente respectivo no cargo de conselheiro tutelar. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face do Município de Brodowski e
de Rogéria Aparecida da Silva para apurar a prática de condutas ilícitas
durante o pleito para a eleição de conselheiros tutelares para o Conselho
Tutelar de Brodowski (quadriênio 2020/2023), condutas vedadas pelo
ordenamento jurídico, tais como propaganda no dia da eleição e
propaganda boca de urna. Pugna pela decretação da perda ao exercício de
um futuro mandato e determinar ao Município, na pessoa do Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal, a abstenção definitiva de sua nomeação e posse, bem como a
investidura do suplente respectivo no cargo de conselheiro tutelar.
A r. sentença de fls. 149/153, cujo relatório se adota,
julgou procedentes os pedidos, nos termos pleiteados. Pela sucumbência,
condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.
Indevidos honorários advocatícios na espécie, por ser vedado ao Ministério
Público recebê-los (RT 729/202).
Inconformada, apela a autora, conforme razões de fls.
173/182, aduzindo, em suma, a nulidade da r. sentença por suspeição do
juízo.
Apela também o Município, aduzindo “equívoco no que
se refere ao não recebimento dos Embargos de Declaração, por
intempestividade, por não ter sido considerada a prerrogativa de prazo em
dobro de que dispõe a Apelante”. Requer, ainda, o reconhecimento da
perda do objeto da ação em relação ao Município, pois “a sentença
condena este Apelante tanto a uma obrigação de fazer como a um dever de
abstenção, os quais, entretanto, já foram objeto de cumprimento”. Alega
ademais a ilegitimidade passiva (fls. 197/201).
Regularmente
processados
os
recursos,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 188/193 e 208/212).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos e manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
Primeiramente, é de se reconhecer que o d. Juízo a quo
equivocou-se ao não receber os embargos de declaração da Municipalidade
por intempestividade. De fato, não foi considerado pelo Magistrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo em dobro para manifestação do ente público.
No entanto, pelo que se observa da petição de fls.
165/167, as alegações trazidas em sede de embargos de declaração são as
mesmas constantes das razões de apelação do Município.
Considerando-se, assim, que a apelação devolve ao
Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como que os
embargos de declaração não possuem, em regra, efeitos infringentes, e
ainda em respeito aos princípios de celeridade e economia processual, não
é caso de devolver os autos a primeira instância.
Passa-se, pois, ao julgamento do apelo da Municipalidade.
De plano, não há que se falar em perda de objeto. Com
efeito, a abstenção pelo Município em nomear e empossar a ré foi
cumprida até o momento em obediência à determinação liminar, sem que
houvesse trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo impossível,
assim, decretar a extinção da ação.
Também não prospera a tese de ilegitimidade passiva da
Municipalidade, porque de acordo com o art. 5o da Lei Municipal no
2.065/2011, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente é “órgão deliberativo e controlador da política de
atendimento, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal, observada a
composição paritária de seus membros, nos termos do artigo 88, inciso II,
da Lei Federal no 8.069/90” (grifamos).
Assim, o recurso do Município de Brodowski não deve
ser provido.
No tocante ao apelo da ré Rogéria Aparecida da Silva,
afasta-se desde logo a preliminar de suspeição do juízo. A apelante alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em confusa redação, “preconceito do juízo de valores perante a apelante,
uma vez a MM juíza sentenciante tem pequenos problemas de preceito
desde quando a mesma trabalhava na Casa Abrigo como auxiliar de
cuidadora, bem como depois de sua saída da casa Abrigo imposição
pessoal da julgadora ou seja extrajudicial” (sic).
No entanto, não foi apresentada nenhuma prova ou
embasamento que corrobore tal alegação, feita de forma genérica, sem
imputar qualquer fato concreto na conduta do julgador que se enquadre em
uma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC.
No mérito, restou demonstrado pela prova dos autos que
a ré praticou atos caracterizados como propaganda na data da eleição e a
chamada “boca de urna”.
Nesse ponto, entende-se que as razões recursais não
enfraquecem os elementos de convicção exauridos na r. sentença sob
análise, cujos fundamentos ficam ratificados, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Decidiu com acerto o d. Magistrado a quo:
“O feito encerra controvérsia cujo deslinde reside no
exame da existência ou não de práticas ilegais da candidata Rogéria
Aparecida da Silva, vulgo "Tia Ro” durante a eleição para o mandato de
conselheira tutelar para a Comarca de Brodowski para o quadriênio
2020/2023.
Em análise atenta dos autos, observa-se que a petição
inicial da Ação Civil Pública foi instruída com documento, notadamente
aqueles de fls. 15/78, aptos a comprovar as alegações do autor em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às condutas irregulares praticadas por Rogéria, não tendo sido trazido
aos autos elementos de convicção aptos a infirmar a prova produzida no
curso do processo.
Conforme a prova dos autos, a requerida Rogéria
perpetrou graves infrações, afrontando a eleição para o cargo de
Conselheira Tutelar na comarca de Brodowski, despontando a inaptidão
dela para o exercício da função.
Com efeito, é do ECA que se verificam as exigências
para ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar:
“Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho
Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: I - reconhecida idoneidade
moral”;
“Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro
constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de
idoneidade moral”.
Os fatos narrados apontam condutas graves praticadas
pela candidata para lograr êxito na eleição para Conselheira Tutelar,
condutas estas vedadas pela Lei Municipal n. 2.065/2011 e pela
Deliberação Plenária n. 01/2019 do CMDCA, que dispõe sobre o edital do
processo de escolha do Conselho Tutelar de Brodowski (item 7.4.1, “i” fls.
25), como propaganda realizada no dia da eleição e “boca de urna”.
Irrefutável, portanto, que, com a prática de referidas
condutas vedadas pela legislação acerca do tema, a demandada não
ostenta a aptidão moral que o relevantíssimo cargo de Conselheiro Tutelar
exige.
Consta na doutrina de Patrícia Silveira Tavares, in
Curso de Direito da Criança e do Adolescente Aspectos teóricos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
práticos1 : “Como representantes da sociedade na tutela dos direitos
infanto-juvenis, os conselheiros tutelares exercem o papel de fiscalizar a
todos, a começar pela família, passando pela comunidade e terminando no
Estado para que estes, em suas respectivas esferas, cumpram a missão de
velar pelas crianças e adolescentes do município. Impossível, assim,
pretender a desvinculação da figura do conselheiro do cidadão comum,
pois qualquer ação que repercuta sobre sua honra e consideração
fatalmente se projetam negativamente no campo administrativo,
atingindo, por ressonância, o prestígio do próprio colegiado. É portanto,
dever dos conselheiros tutelares, a todo o momento, resguardar a
imagem, o decoro e a credibilidade que possuem na sociedade, pois é isto
que os credencia para, em representação à própria sociedade,
desempenhar tão relevante função.” (grifamos)
De se ressaltar, ademais, que as declarações de fls.
70/71, 74 e 76 dão conta de que as declarantes presenciaram a candidata
Rogéria fazendo propaganda boca de urna, tendo ela ficado em um posto
de gasolina localizado na esquina de um local de votação, abordando
pessoas e distribuindo os chamados “santinhos eleitorais”.
Soma-se a isso o relatório policial de fls. 67/69, que
comprova que a candidata também realizou propaganda no dia da
eleição, fazendo postagens em sua página na rede social “Facebook” no
mesmo dia da eleição, cujos “prints” encontram-se colacionados no
documento mencionado, não restando dúvida acerca de sua efetiva
veiculação.
Deste modo, restou devidamente comprovado que a
candidata Rogéria provocou desequilíbrio no certame realizado,
praticando conduta ilícitas, vedadas pelo art. 139, § 4o, do Estatuto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criança e do Adolescente, pelo artigo 22 da Lei Municipal 2065/2011 e
§1o, e pelo item 7.4.1, alínea (i), da Deliberação Plenária CMDCA N.
01/2019, praticando condutas de propaganda no dia da eleição e “boca
de urna”, conseguindo ser eleita entre os cinco candidatos mais bem
votados, obtendo o quarto lugar em número de votos recebidos (fls. 47).
Por fim, não há provas da alegada finalidade política
das denúncias realizadas.”
Ainda, vale citar trecho do judicioso parecer da Douta
Procuradoria de Justiça, o qual adota-se também como razão de decidir:
“O legislador prescreveu o chamado dever de prevenção.
Todos nós temos o dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação
dos direitos da criança e do adolescente (vide ECA, art. 70.), ainda mais
quando falamos de tão nobre cargo, como o de Conselheiro Tutelar, que
possui como missão, conforme estipulado pelo artigo 131 do ECA , zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, obrigação que
deve ser vivificada especialmente através do cumprimento das funções
indicadas no artigo 136, que impõe especialmente o atendimento de
crianças e adolescentes em situação de risco, bem como o aconselhamento
de pais ou responsáveis.
Certo é que as pessoas investidas nessas funções devem
primar, acima de tudo, por sua idoneidade moral, comprometimento com a
incumbência assumida e respeito aos regulamentos e normas pertinentes,
requerendo, pois, uma conduta irrepreensível e de confiabilidade.
Desse modo, cotejando a função básica de conselheiro
tutelar com a existência de provas documentais e declarações que colocam
em dúvida a idoneidade e preparo da apelante para exercer tão
importante mister, certo é que a procedência da ação era mesmo de rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista a potencialidade de causar prejuízos aos interesses das
crianças e adolescentes”.
Dessa forma, não cabe reparo à r. sentença, que deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,
restando mantida a r. sentença recorrida, nos termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-74.2019.8.26.0094
Comarca: Brodowski
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI e Rogéria
Aparecida da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ACF 11700
APELAÇÃO:
1001672-74.2019.8.26.0094
APELANTES:
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI
ROGÉRIA APARECIDA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Carolina Nunes Vieira
VOTO DIVERGENTE 34455 hz
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ELEIÇÃO
CONSELHO
TUTELAR COMPETÊNCIA RECURSAL CÂMARA ESPECIAL.
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para
discutir alegada conduta ilícita praticada por candidata à vaga de
conselheira tutelar junto ao Conselho Tutelar da Municipalidade de
Brodowski.
Sentença de procedência, a qual determinou a perda ao exercício
do mandato da requerida, bem como que o Município se abstenha
definitivamente à nomeação e posse da requerida.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA Demanda que
trata de matéria afeta à jurisdição da Infância e da Juventude

Inteligência do artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adolescente Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça que
estabelece, em seu artigo 33, IV, a competência recursal da C.
Câmara Especial Precedentes deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Vistos.
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra o MUNICÍPIO DE BRODOWSKI e ROGÉRIA
APARECIDA DA SILVA com a finalidade de apurar alegada conduta ilícita cometida
pela ré consistente em propaganda no dia da eleição e propaganda boca de urna,
ocorrida durante pleito para eleição dos conselheiros para o Conselho Tutelar de
Brodowski, referente ao quadriênio de 2020/2023.
Medida liminar restou deferida para determinar que a MUNICIPALIDADE
suspenda a nomeação e posse da requerida ROGÉRIA no cargo de conselheiro
tutelar, tendo a inidoneidade declarada.
A respeitável sentença, acostada às fls. 149/153, julgou o feito procedente,
confirmando a liminar outrora deferida, para decretar a perda ao exercício do
mandato de ROGÉRIA APARECIDA DA SILVA (quadriênio 2020/2023) e determinar
ao Município, na pessoa do Prefeito Municipal, a abstenção definitiva de sua
nomeação e posse, bem como a ratificação da investidura do suplente respectivo no
cargo de conselheiro tutelar. Sem condenação em verba honorária.
Inconformadas com o supramencionado decisum, apelam ambas as rés, com
razões recursais da requerida ROGÉRIA às fls. 173/182 e da MUNICIPALIDADE às
fls. 197/201.
Parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento aos recursos, mantendo-se íntegra a sentença (fls. 218/223).
É o relato do necessário.
VOTO.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Desembargador Relator Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Celso Faria, nos termos abaixo expostos.
O recurso não pode ser conhecido por esta C. Câmara de Direito Público.
Como se vê, cuida-se de recurso interposto em face de sentença proferida
em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, a qual discute conduta ilícita praticada por
candidata à vaga de conselheira tutelar junto ao Conselho Tutelar da Municipalidade
de Brodowski.
Ora, a relação aqui discutida está baseada no disposto do art. 131 do ECA, o
qual dispõe que o Conselho Tutelar consiste em “órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente”, direitos esses definidos no ECA.
Desta feita, a eleição dos Conselheiros Tutelares configura matéria pelo ECA,
em seu Título V, sendo certo que a revisão dos atos relativos ao processo de escolha
impacta diretamente no Conselho Tutelar e, por consequência, na tutela dos direitos
difusos indisponíveis conferidos às crianças e adolescentes.
Nesse sentido, indiscutível que tal questão é afeta à jurisdição da Infância e
da Juventude, conforme artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Confira-se:
Artigo 148 - A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o
disposto no art. 209.
Artigo 209 - As ações previstas neste Capítulo serão propostas no
foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo
juízo terá competência absoluta para processar a causa,
ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência
originária dos tribunais superiores.
Com efeito, a competência recursal para o conhecimento desta ação é da
Câmara Especial, segundo disposição do artigo 33, inciso IV, do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Tribunal de Justiça:
Artigo 33 - A Câmara Especial, presidida pelo Vice-Presidente do
Tribunal, é integrada pelos Presidentes das Seções e pelo Decano.
Parágrafo único: Competirá à Câmara Especial processar e julgar:
(...)
IV - Os processos originários e os recursos em matéria de Infância
e Juventude.
Inclusive, está é a posição deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgados
abaixo colacionados:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação mandamental
impetrada em face do Presidente do Conselho Tutelar do Município
de Santa Bárbara D ìOeste visando a anulação de ato que indeferiu
a candidatura da impetrante. Competência da Vara da Infância e da
Juventude. Inteligência dos artigos 148, IV, 208, §1o e 209 c.c. o
art. 131 e seguintes, todos do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Decisões proferidas na presente ação que surtirão, de
forma imediata, efeitos imediatos no Conselho Tutelar local, que é o
órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da
infância e da juventude. Precedentes desta Câmara Especial.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo Suscitante.
(TJSP; Conflito de Competência no 0037710-93.2019.8.26.0000;
Câmara
Especial;
Des.a
Rel.a
Dora
Aparecida
Martins,
j.
30/09/2019)
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Mandado de segurança.
Ordem concedida. Anulação do pleito e realização de novo processo
de escolha dos Conselheiros Tutelares do Tremembé, com a
participação da impetrante, que havia concorrido em região diversa
do
seu
domicílio
(Jaçanã).
PRELIMINARES.
Incompetência.
Afastada. Processo para a escolha dos membros do Conselho
Tutelar local. Juízo da Infância e Juventude local, prolator da r.
sentença, que é absoluto para a apreciação da matéria. Inteligência
dos artigos 131, 139, 148, inciso IV, 208, § 1o, 209, 212, § 2o,
todos do ECA. Perda superveniente do objeto e julgamento "extra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petita" ocorrido após as eleições. Inocorrência. Efeitos práticos da r.
sentença
consectários
lógicos
da
segurança
pretendida.
Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Impetrante que, no ato da
inscrição da candidatura, opta para concorrer nas circunscrições dos
Conselhos Tutelares de Jaçanã e do Tremembé, indistintamente.
Impetrada que habilita a candidatura da apelada na área abrangida
pelo Conselho Tutelar de Jaçanã, região diversa do seu domicílio.
Possibilidade, nos termos da opção exercida pela apelada, de forma
livre e incondicionada. Artigo 6o, "caput" e inciso III, do edital do
certame. Supostos prejuízos advindos da escolha da apelada é fato
imputável a própria conduta que, sem individualizar sua
intencionalidade, abriu mão da escolha e, por conseguinte, facultou
à impetrada a opção do direcionamento de sua candidatura,
indistintamente, para um dos Conselhos Tutelares referenciados na
área de abrangência da subprefeitura de sua residência. Ausência
de direito líquido e certo. Higidez do ato administrativo
pretensamente inquinado de lesivo. Sentença reformada. Recurso
provido.
(TJSP; Apelação 0022415-13.2019.8.26.0001; Relator(a): Lidia
Conceição; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Câmara Especial;
Data do julgamento: 03/11/2020)
Portanto, verificado que a ação envolve discussão acerca de direito da
criança e do adolescente, de rigor a redistribuição do recurso.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, com
determinação de redistribuição à C. Câmara Especial, nos termos do artigo 33, IV,
do Regimento Interno.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA 1365EFFF
10
14
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
1369440B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001672-74.2019.8.26.0094 e o código de confirmação da tabela acima.